Tribunal: TJDFT
Processo: 0700562-63.2018.8.07.0002
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA POR ABANDONO AFETIVO. FALTA DE PROVAS DA OMISSÃO CULPOSA. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO GENITOR.

1. Não comprovada a conduta omissiva culposa do genitor, fica afastada a responsabilidade civil por abandono afetivo, que neste caso é subjetiva.

2. Negou-se provimento ao apelo.